Tribunal: TCU
Processo: 023.362/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1317/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de reversão de pensão militar emitido pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, com a respectiva negativa do registro, tendo em vista que os proventos de pensão estão sendo pagos com base em soldo superior ao devido; Considerando que o instituidor ocupava o posto de Cabo na ativa, tendo sido reformado por incapacidade ou invalidez permanente, em 16/3/1959, com direito a proventos equivalentes ao soldo de Terceiro Sargento - e não de Segundo Sargento, conforme consta no ato à peça 3, p. 2 -, com fundamento na Lei 2.370/1954, art. 27, alínea "c"; e art. 30, alíneas "a" e "d", c/c art. 30, caput ; ou art. 30, alíneas "b" e "c", c/c art. 33, § 1o; Considerando que o instituidor contribuiu para o posto/graduação que possuía, para fins de pensão militar (peça 3, p. 2), e que, por esse motivo, ao falecer, deveria ter instituído pensão militar com proventos equivalente à graduação de Terceiro Sargento ; Considerando que, no entanto, a pensão está sendo calculada indevidamente com base no soldo de Segundo Sargento, conforme consta no ato de concessão (peça 3, p. 2) e nos contracheques da beneficiária (peça 5, p. 5); Considerando que, conforme examinado pela AudPessoal, os proventos de pensão devem ser ajustados, para que o benefício seja calculado com base na graduação de Terceiro Sargento ; Considerando que é pacífico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que eventual irregularidade não analisada no primeiro pode ser reavaliada no segundo ( Acórdão 5263/2020-TCU-Primeira Câmara , relator o E. Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator o E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; 18.201/2021-TCU-1a Câmara, relator o E. Ministro Benjamin Zymler; e 9.401/2023-TCU-1a Câmara, relator o E. Ministro Augusto Nardes); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido da ilegalidade do ato, com a negativa do respectivo registro, emitindo-se determinações ao órgão de origem; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo, desde já, a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável no presente caso; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Wina Delmar Rodrigues Gomes, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 023.362/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Wina Delmar Rodrigues Gomes (XXX.630.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.